Tribunal: CARF
Processo: 16349.720137/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720137/2013-14
RESOLUÇÃO
3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
(substituto [a] integral) Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio
Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp), com créditos decorrentes de
pagamentos efetuados a maior a título de Contribuição para o Fundo de Investimento Social
(Finsocial) (ação ordinária n° 95.0010063-0).
Conforme relatado no Acórdão recorrido, o crédito foi reconhecido pela decisão
judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da Recorrente aos valores recolhidos a
maior a título de FINSOCIAL. A apuração e compensação do crédito ficaram a cargo da iniciativa do
contribuinte de um lado, e da auditoria posterior da autoridade fiscal, de outro. Intimado a
apresentar documentos que permitissem aferir o quantum do crédito alegado, a Recorrente
logrou êxito parcial em apresentar a documentação exigida, não comprovando a totalidade do
crédito alegado.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
2
Na sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente afirmou ter demonstrado
o seu direito a partir de documentação contábil/fiscal idônea, comprovantes de pagamentos do
período de março de 1990 a março de 1992, a título de PIS, contribuição que possui a mesma base
de cálculo do FINSOCIAL.
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto/SP – DRJ/RPO, em
Acórdão 14-105.098, de 20.02.2020, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1990 a 31/01/1992
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e
não à fiscalização.

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os
requisitos legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória
da manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar
juntada de prova documental possível de apresentação na manifestação de
inconformidade.

Tomando ciência da decisão em 11/08/2020, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 29/09/2020, argumentou a tempestividade do apelo em virtude de suspensão de
prazo até 31/08/2020, pela Portaria no 543/2020. Afirmou que demonstrou a existência do seu
direito e a origem do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, perante a 6a.
Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo. Alegou que a realização de diligências administrativas
para averiguar a prova pericial é imprescindível e foi negada, e não acolhida pelo Acórdão. Atacou
os seguintes pontos:
III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO DA 4a. TURMA DE JULGAMENTO
a) Dos documentos apresentados e da comprovação do direito creditório
Alegou que a documentação apresentada incluiu o Livro Registro de Entrada e
Saída de ICMS; que a consulta aos bancos de dados da Receita Federal aos
extratos de processamento da DIPJ ́s permitem a identificação das bases de
cálculo da contribuição ao FINSOCIAL. Diz que o Livro Razão somente passou a
ser exigido a partir de 01.01.1992 para as pessoas tributadas pelo lucro real,
fato que inviabilizaria a sua apresentação, pois sequer era escrituração
obrigatória.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
3
b) Da incorreta valoração das informações e provas apresentadas no processo:
Necessidade de diligências administrativas
Alegou que deve ser afastada a premissa de que, caso não localizados os Livros
Razão e Diário Analítico, os demais documentos apresentados serão
considerados inidôneos e/ou insuficientes, pois existem outros meios de provas
legais e capazes de atestar a integralidade do direito creditório, tais como os
documentos já acostados e a produção da prova pericial.
Disse que deve ser prestigiado a eficiência administrativa e a busca da verdade
material dos fatos. Pediu que sejam integralmente homologadas as
compensações.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
DO DIREITO
Da valoração das informações e provas apresentadas no processo:
Necessidade de diligências administrativas: CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
A Recorrente entendeu que houve incorreta valoração das informações e provas
apresentadas nos autos, de que a ausência do Livro Razão e Diário não pode prevalecer em face
da verdade material dos fatos, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Afirmou que os documentos fiscais relacionados no Termo de Intimação no
001/2014, referem-se a períodos de apuração ocorridos há mais de 20 (vinte) anos, e que não
houve negativa em apresentar documentos, o que não significa, como afirmou a Fiscalização,
tratar-se de assumir o ônus de prova insuficiente.
O argumento da Recorrente partiu do pressuposto de que a base de cálculo do
FINSOCIAL (Decreto-Lei no 1.940/82) era o faturamento das empresas. Sendo uma empresa
industrial e comercial que atua na fabricação de moagem de trigo e seus derivados, o faturamento
está diretamente relacionado à emissão de faturas. Portanto, os registros constantes em seus
Livros de Registro de Entrada e Saida do ICMS do período são prova irrefutável da base de cálculo
do FINSOCIAL, para o período tratado.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
4
Os pontos principais de sua defesa são, resumidamente, os seguintes:
(i)
A análise conjunta dos Livros de Entrada e Saída do ICMS e respectivas
planilhas
de
cálculos
por
ela
elaboradas,
documentos
DARF ́s
comprobatórios dos recolhimentos efetuados no período, a título de PIS
(que tinha a mesma base de cálculo do FINSOCIAL), além dos documentos
de arrecadação do FINSOCIAL, com o demonstrativo de apuração e
recolhimento apresentados na manifestação de inconformidade, aliada às
informações de balanços patrimoniais, devidamente publicados, é
perfeitamente possível identificar as receitas que compuseram a base de
cálculo, as alíquotas adotadas nos recolhimentos e, por consequência, os
montantes recolhidos passíveis de compensação, reconhecidos pelo Poder
Judiciário;
(ii)
As DIPJ ́s dos anos calendários 1990, 1991 e 1992, processadas no banco de
dados da Receita Federal e apresentadas pela Recorrente, referendam o
acerto das bases de cálculo constante dos demais documentos;
(iii)
De acordo com o art. 967 do RIR – Decreto no 9.580/2018, os documentos
acostados aos autos fazem prova irrefutável a favor do contribuinte. Além
disso, os próprios dados mantidos pela Receita Federal contêm informações
seguras e precisas acerca da apuração do FINSOCIAL da Recorrente.

Alegou que apresentou documentação apta a comprovar o seu direito creditório, as
quais não foram apreciadas pela Turma Julgadora, mencionadas de modo superficial na decisão,
tomando o fato como impeditivo de conferência por parte do Fisco, ao mesmo tempo em que
negou a produção de provas pericial requeridas pela Recorrente.
A Recorrente afirmou que o Acordão Recorrido insinuou que os Livros Registros de
Entrada e Saida do ICMS poderiam conter apenas 70% do faturamento tributável pelo FINSOCIAL,
se como a Recorrente não fosse idônea. Considerou como uma tentativa de reduzir a força
probante dos documentos apresentados, pois inexiste má-fé ou interesse na omissão de
informação.
Requereu a aplicação do princípio da eficiência administrativa e a busca da verdade
material dos fatos.
Elencou quesitos para produção de prova pericial.
Do seu lado, a DRJ/RPO verificou a existência nos autos, dos seguintes documentos:
a) Livros de Registro Entradas e Saídas; b) planilha com a base de cálculo para recolhimento do
FINSOCIAL; c) base de cálculo e os documentos de arrecadação do PIS; c) uma folha do Diário; d)
documentos de arrecadação do FINSOCIAL; e) publicação do Balanço Patrimonial e DIPJ ́s do
período.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
5
No entanto, indeferiu a manifestação de inconformidade sob o argumento de que a
Recorrente não atendeu plenamente a intimação dos documentos solicitados (fl. 2199):
Caso a contribuinte tivesse atendido plenamente a intimação e
apresentados os documentos solicitados à autoridade fiscal, esta poderia,
de acordo como seu livre convencimento, reconhecer o crédito e
homologar a Dcomp (...)
No entanto, ao preterir a autoridade a quo e preferir apresentar,
parcialmente, os documentos da intimação na manifestação de
inconformidade, a contribuinte assumiu o ônus de demonstrar/comprovar
os lançamentos contábeis dos livros contábeis e fiscais e as informações
prestadas nas declarações.
(...)
Ora, admitida tal hipótese, caso se resolva deferir o pedido de restituição,
utilizando-se apenas a informação dos Livros de Registros de Entradas e
Saídas, que contêm apenas as receitas de venda de mercadorias (e não as
de serviços), haveria a restituição de indébito superior ao efetivamente
pago (Grifei).

Entendeu não ser o caso de deferir o pedido de diligências, pois a apresentação e
provas deve ser feita no momento da defesa.
Passo a análise.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Os eventos relatados, relacionados a comprovação de direito reconhecido em ação
judicial transitada em julgado, considerando-se o longo tempo entre os fatos geradores a
apuração de suas bases, reflete uma situação que normalmente dificulta a apresentação de toda a
documentação comprovatória, mesmo considerando ser obrigação do contribuinte manter a
guarda de documentos por determinado período.
Em seu artigo 226, diz o Código Civil que: “Os livros e fichas dos empresários e
sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Por sua vez, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, 16.03.2015) tratou dos meios
de prova no art. 369, em que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a
defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. No artigo 408 do CPC, consta a força probante
dos documentos, evidenciando que as declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
No caso sob análise, conforme registrado na própria decisão recorrida, a Recorrente
apresentou diversos documentos que entendeu comprobatórios de seu direito creditório: a) Livros
de Registro Entradas e Saídas; b) planilha com a base de cálculo para recolhimento do FINSOCIAL;
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
6
c) base de cálculo e os documentos de arrecadação do PIS; c) uma folha do Diário; d) documentos
de arrecadação do FINSOCIAL; e) publicação do Balanço Patrimonial e DIPJ ́s do período de
formação do crédito.
Ora, é corrente e acatado que o rigor legal pode ser atenuando para o alcance da
verdade real, situação conhecida como prevalência dos princípios da verdade material e da
oficialidade sobre o rigor formal (Acórdão no CSRF/03-04.382. Sessão de 16/05/2005). É o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, 2a Turma, no Acordão 9202-
009.117 (processo 10283.722984/2014-11), de 25.09.2020, por unanimidade, votou pela
relativização da instrução probatória.
Assim, existem fortes indícios de que a verdade material, que deve ser perseguida
no curso do processo administrativo, conste na documentação acostada pela Recorrente, ainda
que não tenha apresentado o Livro Razão e/ou Livro Diário, exigido pela fiscalização.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora, considerando os
documentos acostados pela Recorrente e/ou demais informações que julgar necessária,
providencie o seguinte:

(1) Avaliar a existência de crédito a favor da Recorrente, oriundo do processo
judicial ação ordinária n° 95.0010063-0, decorrentes de pagamentos efetuados
a maior a título de Contribuição para o Fundo de Investimento Social
(Finsocial), considerando as informações constantes nos documentos acostados
nos autos, bem como nos registros da Receita Federal, a partir da identificação
das bases de cálculos e alíquotas por ela adotadas no recolhimento do
FINSOCIAL no período de apuração e março de 1990 a março de 1992;
(2) Identificar quais os valores efetivamente recolhidos pela Recorrente,
relativamente ao FINSOCIAL no período referido, objetivando quantificar, caso
se evidencie, valores recolhidos em montante superior ao devido que sejam
passíveis de compensação pela Recorrente;
(3) Caso seja identificados créditos, demonstrar se foram suficientes para liquidar
as compensações apresentadas pela Recorrente objeto do processo sob
análise;
(4) Elaborar relatório do resultado da análise, bem como demais informações
técnicas, devendo tomar as providências que julgar necessárias para o efetivo
cumprimento da diligência;
(5) após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.929 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720137/2013-14
7

É como proponho a presente resolução.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2337
DF CARF MF
Original